Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-47.2018.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DE OMISSÃO.
Alegada omissão de regra constitucional e infraconstitucional quando do afastamento do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como da fixação de regime fechado, postulando ainda a substituição da pena corporal. Descabimento. Questões já suficientemente analisadas no v. Acórdão.

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DE OMISSÃO.
Alegada omissão de regra constitucional e infraconstitucional quando do afastamento do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como da fixação de regime fechado, postulando ainda a substituição da pena corporal. Descabimento. Questões já suficientemente analisadas no v. Acórdão. Inexistência de "omissão" ou quaisquer das causas que autorizam "Embargos de Declaração". Nova análise de mérito incabível no presente recurso.
Rejeitados.